Tribunal: TJSP
Processo: 1051314-82.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum. Infração e imposição de multa pelo Procon. Não disponibilização de nome empresarial e CNPJ em local de fácil visualização. Exigência do artigo 2o, inciso I, do Decreto Federal n.o 7.962/13. Manutenção da autuação. Ausência de nulidades no processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Presunção de legalidade e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum. Infração e imposição de multa pelo Procon. Não disponibilização de nome empresarial e CNPJ em local de fácil visualização. Exigência do artigo 2o, inciso I, do Decreto Federal n.o 7.962/13. Manutenção da autuação. Ausência de nulidades no processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Redução da multa, incabível. Multa que é razoável em relação à infração e à condição econômica da autora, conforme o art. 57 do CDC. Honorários de advogado de sucumbência que considerou as balizas do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.